Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-42.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SINISTRO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À SEGURADA. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS DO FINANCIAMENTO QUE DEIXARAM DE SER PAGAS EM RAZÃO DA PERDA TOTAL DO BEM. OBRIGAÇÃO QUE IMPUNHA À SEGURADORA DE QUITAR O SALDO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SINISTRO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À SEGURADA. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS DO FINANCIAMENTO QUE DEIXARAM DE SER PAGAS EM RAZÃO DA PERDA TOTAL DO BEM. OBRIGAÇÃO QUE IMPUNHA À SEGURADORA DE QUITAR O SALDO DEVEDOR COM A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A TABELA FIPE DO MODELO DO VEÍCULO SEGURADO NA DATA DO SINISTRO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA SEGURADA POR CULPA DA SEGURADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Tendo a seguradora sido informada sobre a ocorrência do sinistro que ocasionou a perda total do veículo e estando na posse do mesmo após retirá-lo da oficina, era sua a obrigação contratual de pagar a indenização securitária contratada, quitando imediatamente o contrato de financiamento da segurada. Se não cumpriu a obrigação contratual e o valor do financiamento se tornou superior ao da indenização securitária, tal fato não pode ser imputado à segurada, mormente porque à época foi informado que o débito era inferior à cobertura securitária prevista da apólice.
Os transtornos ocasionados pela seguradora à autora transcenderam o mero aborrecimento de forma a atingir a sua dignidade, em razão da negativação de seu nome ocasionada pela ausência de quitação do contrato de financiamento que deveria ter sido efetivada com o valor da indenização securitária contratada.
Recurso da ré desprovido e provido o da autora.